Tribunal: TCU
Processo: 019.928/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame do embargante, mantendo-se a multa que lhe foi cominada em razão da suspensão da licitação de área do Porto de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, ex-Secretário de Políticas Portuárias, em desfavor do Acórdão 2091/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Luiz Fernando Garcia da Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério da Infraestrutura.